Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos delitos, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais em que há o registro de outros crimes graves, inclusive com ação penal em andamento por homicídio tentado, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Ordem denegada.